Tribunal: CARF
Processo: 10730.723353/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723353/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.551 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPORT EMPRESA MARÍTIMA PORTUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA
RECURSAL.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que não sejam apresentadas novas razões de defesa perante a
instância recursal, adota-se o fundamento da decisão recorrida, com a
transcrição do seu teor.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por insatisfatória fundamentação, quando se verifica que as
circunstâncias que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a permitir
uma boa compreensão da imputação feita.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível aplicação de multa isolada correspondente a 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de Declaração de Compensação não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723353/2011-51
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido no Acórdão 04-46.033, da 1a
Turma da DRJ/CGE:
Trata, o processo, de impugnação de fls. 32 a 42, apresentada em 29/09/2011 contra o
lançamento de multa isolada por compensação indevida, fundamento legal art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, conforme auto de infração de fls. 21 a 26, cientificado ao sujeito
passivo em 30/08/2011, conforme aviso de recebimento postal de fls. 29.
AUTUAÇÃO
Por bem caracterizar a autuação, transcreve-se excertos da descrição dos fatos e
enquadramento legal constante do auto de infração, fls. 23:
Em 29/12/2010, o sujeito passivo apresentou declaração de compensação (...) a
parte não homologada totaliza o valor de R$ 25.824,69 (...) conforme previsto
no §17 do artigo 74 da Lei n° 9430/96, deve-se aplicar multa isolada de 50%
(...) sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada.
(...)
Valor da multa (...) R$ 12.912,34.
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou impugnação na qual, após qualificar-se e resumir os fatos,
argüiu nulidade por ausência de motivação e de apresentação de memória de cálculo, o
que constituiria violação à ampla defesa e ao contraditório, nos seguintes termos:
É importante assinalar que o Auditor Fiscal não se dignou a fazer um
demonstrativo de apuração de cálculo para obtenção do valor (sua origem)
sobre o qual aplica a exorbitante multa de 50%, o que impossibilita a
identificação exata da controvérsia e o exercício pleno do direito de defesa da
Impugnante.
Ao contrário, o Autuante simplesmente lançou um valor que alega não ter sido
homologado em outro processo administrativo!
Neste diapasão, há de se reconhecer que a precária indicação dos supostos
fatos geradores da exação impede o exercício do seu direito de se defender
amplamente, além de violar o seu direito ao contraditório e ao devido processo
legal, previstos no art. 59, incs. LIV e LV, da Constituição Federal.
Observe-se que, a fundamentação correta dos atos jurídicos é elemento
indispensável para a validade dos atos do Poder Público em geral, inclusive,
como é o caso, o ato de lançamento fiscal para a constituição de crédito da
Fazenda Federal, é também consagrado no campo doutrinário.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

Traz lições doutrinárias e jurisprudência administrativa.
No mérito, defende que suas atividades configuram-se como de exportação de serviços,
conforme solução oferecida pela Receita Federal a consulta formulada por outra
empresa do ramo, o que afasta a incidência da COFINS, nos seguintes termos:
(...) a Secretaria da Receita Federal já se manifestou expressamente no sentido
de que o serviço de fretamento é feito para pessoa jurídica estrangeira. A
exportação de serviços não fica descaracterizada por ter a Estatal Petrolífera
como intermediária na contratação.
(...)
Processo Administrativo n 10707.000937/2006-85 “24. Em suma, o fato de o
pagamento ser efetuado por pessoa diferente do transportador estrangeiro não
inibe a norma tributária em comento de produzir seus efeitos, visto que não é
requisito dela que o pagamento seja realizado pela mesma pessoa a quem o
serviço foi prestado. O que se exige, para a não incidência do PIS/Pasep e da
Cofins, é um nexo causal entre o pagamento que representa o ingresso de
divisas e a prestação de serviços a pessoa situada no exterior. Esse nexo é
evidenciado pela própria legislação do Bacen, que autoriza esse tipo de
transação.
Por fim, ressalte-se que neste caso concreto o interesse da Estatal Petrolífera é
mediato sendo o interesse da consulente imediato e que a ordem econômica
constitucional vigente tem por princípio coibir a concorrência desleal. Com
efeito, se a própria Estatal prestasse esse serviço que, acreditamos por
questões de estratégia e logística, não lhe interessa, estaria, por óbvio,
caracterizada a não incidência do Pis/Pasep e da Cofins.
Pelo exposto respondo à Consulente informando que não há incidência de
PIS/Pasep, tampouco da Cofins sobre as receitas decorrentes das operações de
prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, outrossim, a simples
intermediação de agente ou representante da empresa tomadora no Brasil,
por si só. não é suficiente para descaracterizar a situação.”
Não resta dúvida, portanto, a respeito do posicionamento da Receita Federal
no sentido de que sendo o serviço prestado diretamente à embarcação
estrangeira, não se configura física e faticamente qualquer prestação de
serviço à distribuidora (vendedora) do combustível (PETROBRÁS).
(...)
É precisa dizer, ainda, que a desoneração de COFINS sobre a prestação dos
serviços realizados pela Contribuinte amolda-se perfeitamente aos ditames
constitucionais que visam à desoneração das exportações, (...) (transcreve art.
149 § 2° , inc. I; art 155, inc. II, § 2°, inc XII, ‘e”; art. 156, inc. III, § 35, inc. II,
da Constituição Federal e os comenta com citações doutrinárias e a outros atos
legais)
Por fim apresenta suas conclusões e pedidos:
Portanto, uma vez verificado que:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

1.O Auto de Infração ora guerreado padece de erro material que levam a sua
nulidade,violando os princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no
art. 5e, LV daCRFB/88;
2.Não existe débito tributário ao qual possa incidir multa isolada, uma vez que:
As receitas auferidas pela Impugnante em virtude da prestação de serviços de
frete às embarcações estrangeiras não se sujeitam às contribuições para o
PIS/COFINS, nos termos do artigo 6S, inciso II da Lei n9 10.833/03;
A mera intermediação da Petrobrás na contratação da Impugnante pelas
embarcações estrangeiras, às quais esta prestava o serviço de frete, não
descaracteriza o transporte para o exterior e a exportação de serviços, bem
como o ingresso de divisas - CONFORME JÁ DECIDIDO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL nos autos da Consulta Tributária
no processo n9 10707.000937/2006-85;
c) O caso em tela configura verdadeira hipótese de não-incidência da COFINS,
já que o escopo precípuo é o de não-exportação da contribuição nas relações
comerciais internacionais e a viabilização do aumento do ingresso de divisas;
A Impugnante requer que seja julgada inteiramente procedente esta
Impugnação para que seja declarado nulo o Auto de Infração lavrado,
resultando no cancelamento de qualquer exação fiscal por ele vinculada.

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra sinteticamente fundamentado da seguinte forma:
 Sobre a nulidade do auto de infração, todo o contencioso sobre o direito
creditório e sua compensação teria se desenvolvido no processo n°
15553.002186/2010-32, no qual constariam os débitos e créditos em litígio,
informados pela própria impugnante, e no qual foram garantidos a ampla
defesa e o devido processo legal;
 Na impugnação se pretenderia rediscutir o direito creditório oriundo de
retenção de COFINS sobre receitas alegadamente isentas da contribuição,
matéria cujo mérito já foi objeto de decisão definitiva no âmbito
administrativo, em sentido desfavorável à pretensão da impugnante, conforme
já tratado no tópico precedente.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
17/09/2018, conforme AR anexado ao presente processo (fl. 87). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 10/10/2018 interpôs Recurso Voluntário (fls. 91 a 103), alegando o que se segue, em
resumida síntese:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

1. A absoluta nulidade do Auto de Infração, diante da ausência dos cálculos da
citada multa isolada, o que prejudicaria à completa compreensão da infração
imputada e a defesa do contribuinte;
2. O serviço prestado pela Recorrente (transporte de combustíveis para
embarcações estrangeiras) configurar-se-ia como exportação de serviço, que não
se vê descaracterizada pela intermediação da Petrobrás na contratação;
3. As operações praticadas pela Recorrente não poderiam ser objeto de incidência
da COFINS, em face dos pagamentos constituírem ingresso de divisas;
4. Assim, entende que se encontrariam preenchidos os requisitos legais para a não
incidência da contribuição sobre a receita da prestação de serviços, em acordo ao
art. 6o, II da Lei 10.833/2003.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme antes relatado, trata-se de Auto de Infração, por meio do qual foi
lançada a multa isolada em compensação indevida, promovida no processo administrativo no
15553.002186/2010-32.
A Recorrente traz à discussão, em nível de preliminar, questão relativa ao
cerceamento do direito de defesa, vez que, dentro da ótica que apresenta, o Auditor Fiscal não se
dignou a fazer um demonstrativo de apuração de cálculo para obtenção do valor (sua origem)
sobre o qual aplica a exorbitante multa de 50%.
Analisando detidamente o Auto de Infração, não vislumbro a ocorrência de
qualquer prejuízo ao direito de defesa do Recorrente por fundamentação insuficiente, senão
vejamos:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

Frente ao lançamento de ofício no geral, observo que restaram bem evidenciados,
no corpo do aludido ato, os elementos indispensáveis ao Auto de Infração que se encontram
listados no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Particularmente em relação ao item descrição dos fatos, antes reproduzido,
considero que a narrativa da autoridade fiscal se mostra suficiente à boa compreensão dos fatos
imputados, relatando-se satisfatoriamente o fato gerador e base de cálculo da multa isolada (parte
não homologada da compensação), bem como a quantia apurada para a sanção em comento.
Demais, os cálculos da multa avultam pela singeleza (25.824,69 X 50%), de modo
que se dispensa qualquer demonstrativo mais elaborado para compreensão do valor da
penalidade, conforme foram reclamado pelo Recorrente.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

Portanto, não constato a ocorrência do vício apontado e afasto a preliminar de
nulidade do Auto de Infração por cerceamento ao direito de defesa do Recorrente.
Passo, então, ao mérito.
O Auto de Infração em análise visa à cobrança de multa imposta sobre a
compensação indevida, correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto da Declaração de Compensação não homologada, prevista no § 17, art. 74, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249, de 11 /06/2010 1.
Segundo se descreve no corpo do Auto de Infração, a parcela não homologada do
crédito corresponde ao valor de R$ 25.824,69, razão pela qual o valor apurado para a multa é de
R$ 12.912,34. A Declaração de Compensação de que resultou a imposição da multa em exame
teria sido tratada no processo no 15553.002186/2010-32, conforme se acrescenta no lançamento
de ofício.
Conclusão direta e obrigatória, frente ao dispositivo previsor da multa (§ 17, art.
74, da Lei no 9.430/1996), é a de que a base de cálculo da penalidade se constitui do valor
correspondente à parcela não homologada da compensação. Sendo homologada totalmente a
compensação, não há que se falar em imposição da multa isolada, já que há uma relação de
dependência direta entre o resultado da compensação levada a efeito pelo Recorrente e a multa
isolada imposta.
Assim, no caso, verifica-se que não houve apresentação de Recurso Voluntário
contra o Acórdão no 14-59.320 da DRJ/RPO, expedido no processo no 15553.002186/2010-32,
que manteve a homologação parcial da compensação nos valores apurados no Despacho
Decisório. Conforme extrato emitido pela RFB e anexado ao Acórdão recorrido, ora em análise,
o processo no 15553.002186/2010-32 encontra-se com o status de Extinto, em face ao pagamento
dos débitos indicados na Declaração de Compensação.
Em decorrência, tornou-se definitiva, na esfera administrativa, a não homologação
da compensação do crédito corresponde ao valor de R$ 25.824,69, sendo cabível a aplicação da
multa isolada no montante de R$ 12.912,34, apontado no Auto de Infração.

1 Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 74. .......................................................................

.............................................................................................

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido.

§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.551 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723353/2011-51

Frente à todo o exposto, considero não assistir razão à Recorrente, e voto por (1)
rejeitar a preliminar suscitada e (2) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital